Tribunal: TJBA
Processo: 8044445-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044445-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: MARCIO AUGUSTO AMARAL MALTA Advogado(s): MARCIO AUGUSTO AMARAL MALTA IMPETRADO: JUÍZO DA 16ª VARA DO CONSUMIDOR DO SISTEMA DE JUIZADOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA INSANÁVEL. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Márcio Augusto Amaral Malta contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança Cível nº 8044445-78.2025.8.05.0000, extinguindo o feito sem resolução de mérito por manifesta inépcia. O Mandado de Segurança foi impetrado contra decisão do Juízo da 16ª Vara do Consumidor do Sistema de Juizados do Estado da Bahia, que determinou a restituição de valores supostamente recebidos a maior pelo Impetrante no bojo de uma execução civil. A inicial foi considerada inepta por apresentar contradição insanável entre os fundamentos da tutela de urgência e a causa de pedir do mandamus, além de conter pedidos incompatíveis entre si e pleito de justiça gratuita formulado em nome da parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial do Mandado de Segurança apresenta inépcia que justifique sua rejeição liminar; (ii) avaliar se o pedido de justiça gratuita, formulado de forma ambígua, poderia ser sanado posteriormente com documentos juntados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial do Mandado de Segurança é inepta quando a narrativa dos fatos não conduz logicamente às conclusões, gerando contradições insanáveis que impedem a compreensão da pretensão e o exercício do contraditório. O Impetrante, ao requerer tutela de urgência, fundamentou o pedido com base em argumentos favoráveis à parte adversa (GMAC), contrariando sua própria tese principal e pleiteando direito alheio em nome próprio, o que viola o art. 18 do CPC. A incoerência entre os fundamentos e os pedidos formulados na inicial caracteriza vício de inépcia nos termos do art. 330, § 1º, incisos III e IV, do CPC, por tornar a peça processual logicamente contraditória e juridicamente incompreensível. A tentativa de corrigir a petição inicial por meio das razões recursais não é suficiente para afastar o vício de origem, pois a aptidão da inicial deve ser aferida no momento de sua propositura, e não por explicações posteriores. O pedido de justiça gratuita restou corretamente considerado prejudicado, pois foi formulado em nome da executada (parte adversa), gerando confusão insuperável sobre a legitimidade e o objeto do pleito, não sanada pelos documentos juntados posteriormente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A petição inicial é inepta quando apresenta contradição insanável entre os fundamentos de fato e os pedidos formulados, impedindo a identificação da causa de pedir e a compreensão da pretensão. É inadmissível a postulação de direito alheio em nome próprio fora das hipóteses legais de representação, sob pena de inépcia da inicial. O vício de inépcia não pode ser sanado por esclarecimentos prestados apenas em sede recursal, devendo a aptidão da petição ser aferida no momento de seu protocolo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 18, 330, I, § 1º, III e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1657669/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.06.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 50630619720218130024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 29.08.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5149569-28.2018.8.09.0100, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, j. s.r. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044445-78.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIO AUGUSTO AMARAL MALTA e como apelada JUÍZO DA 16ª VARA DO CONSUMIDOR DO SISTEMA DE JUIZADOS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .